Tribunal: STF
Processo: ARE 1179597
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Verifico a ocorrência de erro material na autuação do presente agravo em recurso extraordinário no que se refere ao número do processo que originou o recurso dirigido a este Supremo Tribunal Federal. Com efeito ao invés de constar 1015554.37.2016.8.26.0053, constou 1016899-27.2016.8.26.0477 (Cert. - evento 5).
    Dessa forma, encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para que retifique o erro material apontado e desentranhe os documentos constantes dos eventos 7, 8, 12, 13, 15 e 16, porquanto estranhas aos presentes autos, devolvendo-os ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Devidamente intimadas as partes da decisão que negou seguimento ao recurso interposto por ONICE PEREIRA PASSOS RIBAS (evento 6) e certificado o trânsito em julgado (evento 10), retornem os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente